Tribunal: TJDFT
Processo: 0719071-75.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CONTRATUAL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO. CLÁUSULA DE AVISO PRÉVIO DE 60 DIAS. ILEGALIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por operadora de saúde contra sentença proferida em ação de rescisão contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, que julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a nulidade de cláusula contratual que exigia aviso prévio de 60 dias para cancelamento do plano de saúde, declarando rescindido o contrato a partir da data do requerimento do consumidor e condenando a apelante à devolução em dobro dos valores cobrados após o cancelamento, além do pagamento de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Três são as questões: (i) a legalidade da cláusula contratual que impunha ao consumidor a obrigação de aviso prévio de 60 dias para rescisão unilateral de contrato coletivo empresarial de plano de saúde; (ii) a repetição de indébito pelo pagamento das cobranças de mensalidades após o pedido de cancelamento e (iii) a existência de dano moral em decorrência da conduta da operadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula contratual que exige aviso prévio de 60 dias para rescisão unilateral de contrato de plano de saúde por iniciativa do consumidor revela-se nula, por afronta às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) vigentes desde 2020, que revogaram tal exigência com fundamento na decisão judicial proferida na ACP no 0136265-83.2013.4.02.5101.
4. Nos termos das Resoluções Normativas ANS no 509/2022 e 557/2022, as regras de notificação prévia e rescisão contratual se aplicam exclusivamente às operadoras, não podendo ser impostas aos consumidores, que gozam de proteção especial nos termos do Código de Defesa do Consumidor.
5. Demonstrada a cobrança indevida após o pedido de cancelamento, presume-se a má-fé da operadora ao manter cláusula sabidamente nula, o que autoriza a devolução em dobro dos valores, nos moldes do art. 42, parágrafo único, do CDC.
6. A ameaça de inscrição em cadastros de inadimplentes, decorrente da cobrança irregular, configurou constrangimento excessivo e risco à regularidade contratual da autora perante a Caixa Econômica Federal, justificando a indenização por danos morais, a qual também cumpre função punitiva e pedagógica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “É nula, por violar o princípio da boa-fé objetiva e os normativos da ANS, a cláusula contratual que impõe ao consumidor de plano de saúde coletivo empresarial a obrigação de aviso prévio de 60 dias para rescisão unilateral, sendo devida a restituição em dobro dos valores cobrados após o requerimento de cancelamento, além de indenização por danos morais quando configurado constrangimento relevante decorrente da conduta da operadora.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 14, 34 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 1o, 2o e 11; RN ANS no 509/2022 e no 557/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 608; ACP no 0136265-83.2013.4.02.5101, 5a Vara Federal do Rio de Janeiro, sentença confirmada em 2020.